Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719148-18.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de infirmar as razões da decisão agravada. 2. O art. 25 da Constituição Federal prevê que, observados os princípios constitucionais, os Estados são organizados e regidos pelas Constituições e leis que adotarem. 3. O art. 61, inc. I, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022) dispõe ser competência dos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for autor, réu, assistente, interveniente ou oponente e as que lhes forem conexas ou acessórias. 4. As causas cíveis de interesse dos Estados e dos Municípios nas capitais são resolvidas pelas respectivas Varas da Fazenda Pública. A competência das Varas Cíveis de Brasília não abrange as atribuições conferidas pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás aos seus Juízos das Fazendas Públicas. 5. Agravo de instrumento desprovido. As recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, do CPC, afirmando ser possível um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade aos artigos 18, 125 e 126, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput e § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também deve prosperar no tocante às indicadas contrariedades aos artigos 18, 125 e 126, todos da CF, já que as recorrentes defenderam e fundamentaram a existência de repercussão geral. Além disso, a tese sustentada no apelo extremo está igualmente prequestionada, é estritamente jurídica e não exige a reapreciação de fatos e provas. Portanto, também é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais. Não estando amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015